Tribunal: TJMT
Processo: 1047715-67.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047715-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLASTICA S.A. - CNPJ: 01.837.197/0001-80 (AGRAVADO), MONICA FURTADO DE OLIVEIRA - CPF: 570.194.361-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR SUPOSTA AFRONTA A RECURSO REPETITIVO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. INAPLICABILIDADE DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão prolatada nos autos de Execução Fiscal, que acolheu parcialmente Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a iliquidez e incerteza do crédito tributário representado pela CDA n. 20192761020, na parte fundada na aplicação do regime administrativo cautelar previsto na Resolução n. 007/2008-SARP em contradição com os benefícios fiscais do PRODEIC, extinguiu parcialmente a execução e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o proveito econômico obtido, reduzidos pela metade.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso é inadmissível por suposta afronta a tese firmada em julgamento de recurso repetitivo (Tema 1.076/STJ), nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC; e (ii) estabelecer se, diante do elevado valor do proveito econômico obtido com o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, ou conforme os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.

III. Razões de decidir

3.

A eventual contrariedade a tese firmada em recurso repetitivo não configura vício de admissibilidade, mas matéria de mérito, pois o art. 932, IV, “b”, do CPC autoriza o não provimento monocrático, e não a rejeição liminar do recurso por ausência de pressupostos recursais.

4.

O agravo de instrumento preenche os requisitos de cabimento, tempestividade e adequação, razão pela qual a preliminar de inadmissibilidade deve ser rejeitada.

5.
O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com extinção parcial da execução fiscal, caracteriza sucumbência da Fazenda Pública e atrai a incidência do princípio da causalidade.

6.

O proveito econômico obtido pela executada é objetivamente mensurável e corresponde ao montante de R$ 5.994.340,21, não se qualificando como inestimável, irrisório ou muito baixo.

7.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, fixa a tese de que, sendo elevado ou mensurável o proveito econômico, é obrigatória a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, sendo incabível a fixação por apreciação equitativa.

8.

O Tema 1.255 do STF ainda não foi julgado, nem houve determinação de sobrestamento dos processos em curso, razão pela qual prevalece a orientação vinculante do STJ.

9.

A decisão agravada observa os parâmetros legais ao fixar os honorários em 5% sobre o proveito econômico e aplicar a redução de 50% prevista no art. 90, § 4º, do CPC, afastando alegação de desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

10.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de afronta a tese firmada em recurso repetitivo não acarreta inadmissibilidade automática do recurso, constituindo matéria de mérito a ser apreciada pelo órgão julgador.

2.

Acolhida parcialmente a exceção de pré-executividade com extinção parcial da execução fiscal, a Fazenda Pública responde por honorários sucumbenciais segundo o princípio da causalidade.

3.

Sendo mensurável e elevado o proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, sendo incabível a apreciação equitativa, conforme o Tema 1.076/STJ.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; 90, § 4º; 932, IV, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.076 (REsp 1.906.618/SP); TJMT, AgInt 1033501-71.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 12/12/2025; TJMT, RAC 1025695-37.2017.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 27/01/2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1000999-92.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de Preformax Transporte e Indústria Plástica S.A., acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a iliquidez e incerteza do crédito tributário representado pela CDA n. 20192761020, na parte em que decorre da aplicação do regime administrativo cautelar previsto na Resolução n. 007/2008-SARP e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 5% sobre o proveito econômico obtido, reduzidos pela metade.

Em suas razões recursais, o Recorrente aduz que a decisão agravada afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao aplicar o critério objetivo de fixação de honorários advocatícios, especialmente pelo elevado valor envolvido e baixa complexidade da causa, que se limitou à oposição de Exceção de Pré-Executividade.

Expõe que o arbitramento da verba honorária deveria se dar com base na apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC, em consonância com o Tema 1.255 do STF e precedentes do STJ e deste Tribunal.

Ao final, pugna pela reforma dessa parte da decisão combatida que versa sobre os honorários advocatícios de sucumbência.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido, nos termos da decisão de id. 339257870.

A empresa agravada apresentou contraminuta suscitando a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ser contrário à tese firmada em julgamento de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e, no mérito, o não provimento do agravo.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme enunciado da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão prolatada prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1000999-92.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de Preformax Transporte e Indústria Plástica S.A.

Na ocasião, o mencionado Juízo entendeu pelo acolhimento parcial da Exceção de Pré-Executividade e, como consequência, condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 5% sobre o proveito econômico obtido, reduzido pela metade, nos seguintes termos:

“[...] V. Do Regime Administrativo Cautelar (Resolução n.º 007/2008-SARP) e PRODEIC - Da Iliquidez do Título

Este é o cerne da presente exceção. A executada, PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLASTICA S.A., é uma empresa de fabricação de embalagens de materiais plásticos credenciada e ativa no programa PRODEIC, conforme Termo de Acordo que lhe confere, por exemplo, crédito presumido de 85% do ICMS em operações de comercialização interna e diferimento do ICMS nas aquisições de ativo fixo imobilizado e matérias-primas importadas ou de outras Unidades Federadas.

A excipiente alega que os Termos de Apreensão e Depósito (TADs) que deram origem à CDA foram lavrados com base na Resolução n.º 007/2008-SARP e no Decreto n.º 2.686/2010, cominando antecipação de ICMS, inclusive sobre matérias-primas, em desacordo com as normas de regência e com os benefícios do PRODEIC.

A Resolução n.º 007/2008-SARP, em seu Art. 1º, submete a regime administrativo cautelar estabelecimentos ou operações com irregularidades fiscais. No entanto, a própria lei do PRODEIC visa a incentivar o desenvolvimento econômico do Estado, concedendo benefícios fiscais específicos. A Portaria 169/2005-SEFAZ, Art. 10, §4º, prevê que "Será designado fiel depositário, o sujeito passivo enquadrado em qualquer dos programas de desenvolvimento setorial previstos na Lei nº 7.958/2003, o que foi feito em diversos TADs contra a PREFORMAX.

A controvérsia reside na compatibilidade entre o regime especial de fiscalização (Resolução n.º 007/2008-SARP), que impõe a antecipação do ICMS em certas situações, e os benefícios fiscais concedidos à empresa via PRODEIC, que garantem créditos presumidos e diferimentos.

A exigência de antecipação do ICMS sobre operações que, de outra forma, seriam beneficiadas por um regime especial de tributação pode configurar uma contradição legal que macula a certeza e liquidez do crédito tributário. A análise dos Termos de Apreensão e Depósito e do Termo de Acordo do PRODEIC (documentos pré-constituídos nos autos) é suficiente para verificar a procedência dessa alegação.

Conforme a excipiente, a imposição de ICMS antecipado, inclusive sobre matérias-primas, para uma empresa credenciada no PRODEIC e com apuração normal em status regular, vai de encontro ao espírito e às cláusulas do benefício fiscal concedido.

A Certidão de Dívida Ativa, para ser válida, deve representar um crédito líquido, certo e exigível. Se a sua constituição se baseia em uma interpretação ou aplicação de regime que contradiz diretamente os benefícios fiscais concedidos por lei ou acordo (como o PRODEIC), isso pode gerar iliquidez e incerteza do título.

Dessa forma, entendo que a presente exceção de pré-executividade merece acolhimento neste ponto específico. A aplicação da Resolução n.º 007/2008-SARP, que prevê o regime cautelar administrativo e a antecipação do ICMS para contribuintes com pendências no sistema de conta corrente fiscal, não pode anular os benefícios fiscais concedidos à PREFORMAX no âmbito do PRODEIC.

Exigir o recolhimento antecipado do imposto sobre operações lícitas que seriam compensadas em conta gráfica, ou sobre matérias-primas que deveriam ser diferidas, configura uma afronta direta à segurança jurídica e à boa-fé que lastreiam os programas de incentivo fiscal do Estado.

A cobrança, portanto, carece de certeza e liquidez na medida em que desconsidera a aplicação do regime tributário diferenciado ao qual a empresa está submetida por força do PRODEIC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento na Súmula n.º 393 do Superior Tribunal de Justiça, ACOLHO PARCIALMENTE a Exceção de Pré-Executividade apresentada por PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLASTICA S.A. (ID. 164176984) para:

ü RECONHECER a iliquidez e incerteza do crédito tributário exequendo representado pela CDA n.º 20192761020, na parte em que decorre da aplicação do regime administrativo cautelar previsto na Resolução n.º 007/2008-SARP em contradição com os benefícios fiscais concedidos à executada pelo programa PRODEIC;

ü Consequentemente, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL em relação aos valores atrelados a essa irregularidade na constituição do crédito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, c/c art. 26 da Lei de Execução Fiscal;

ü CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da executada, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido pela PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLASTICA S.A. (o valor do débito que ora se anula ou reconhece a iliquidez), os quais REDUZO PELA METADE, nos termos do art. 85, §3º, inciso III, c/c art. 90, §4º, ambos do Código de Processo Civil. A correção monetária dos honorários deverá ser computada desde a data do ajuizamento da demanda até o efetivo pagamento.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. [...].” (Id. 198433303 dos autos de origem. Negrito do original).

Extrai-se dos autos de origem que o Estado de Mato Grosso ajuizou Execução Fiscal visando à cobrança de ICMS declarado inadimplido, sendo parcialmente acolhida a Exceção de Pré-Executividade da empresa executada, com fundamento na incompatibilidade entre o regime administrativo cautelar e os benefícios fiscais do PRODEIC.

O cerne deste recurso concentra-se na forma de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

O Estado argumenta que, considerando o elevado valor do proveito econômico (aproximadamente R$ 5.994.340,21) em confronto com a baixa complexidade do caso, que se limitou à exceção já mencionada, a verba deveria ser fixada por apreciação equitativa conforme o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil (CPC), e não pelo critério percentual sobre o proveito econômico.

Sustenta que a aplicação do critério objetivo resultaria em condenação exorbitante e desproporcional ao trabalho efetivamente realizado pelo advogado da parte contrária.

Primeiramente, passo à análise da questão processual prévia suscitada pela Agravada na contraminuta.

Da Preliminar de Inadmissibilidade do Recurso por Afronta à tese Firmada em Julgamento de Recurso Repetitivo

A agravada sustenta que o recurso seria inadmissível por contrariar entendimento firmado em recurso repetitivo.

Sabe-se que o art. 932, IV, “b”, do CPC autoriza o relator a negar provimento a recurso manifestamente contrário a entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos. Todavia, tal comando não converte o eventual desacerto recursal em causa automática de inadmissibilidade.

A distinção é elementar: admissibilidade diz respeito à presença dos pressupostos recursais; eventual contrariedade a precedente vinculante conduz, quando muito, ao não provimento monocrático do recurso, e não à rejeição liminar por ausência de pressuposto.

O Agravo de Instrumento interposto pelo Estado atende aos requisitos formais, é tempestivo, adequado e cabível contra decisão interlocutória que extinguiu parcialmente a execução e fixou honorários advocatícios de sucumbência.

Além disso, a alegação de afronta ao Tema Repetitivo n. 1.076/STJ constitui matéria de mérito.

Forte nesses argumentos,
REJEITO
a preliminar aventada.

Do Mérito Recursal

A controvérsia do recurso está restrita à forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes do acolhimento parcial da Exceção de Pré-Executividade.

Conforme relatado, o Juízo Singular arbitrou os honorários em 5% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, com fundamento no art. 85, § 3º, III, c/c art. 90, §4º, do CPC

O Estado defende que deveria ter sido aplicada, no caso, a regra do art. 85, §8º, do CPC, que estabelece o arbitramento por equidade em razão do elevado valor envolvido.

É cediço que prevalece, na jurisprudência desta Câmara, a aplicação do Tema 1.076, dos recursos repetitivos, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), já que o Tema n. 1.255 do Supremo Tribunal Federal (STF), que discute, em repercussão geral, a possibilidade de fixação equitativa de honorários quando os valores envolvidos forem exorbitantes, ainda não foi julgado, tampouco foi determinado o sobrestamento das ações em curso que tratam da matéria. Veja-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE PARA EXTINGUIR PARTE DOS CRÉDITOS EXECUTADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §8º. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, para manter a decisão que o condenou ao pagamento de honorários fixados em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate é definir se cabe ou não a fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC).

III. Razões de decidir

3. Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85 do Códex Processual Civil.

4. A fixação dos honorários por equidade implica em violação aos §§ 2º, 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça.

5. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, não sendo cabível a fixação por apreciação equitativa conforme entendimento do STJ”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 6º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1711273/DF; REsp nº 1.850.512 e TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011 (TJMT. AgInt 1033501-71.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. Mário Roberto Kono de Oliveira. Julgamento: 12/12/2025. Publicação: 12/12/2025).

Da análise dos autos de origem, constata-se que a decisão agravada examinou adequadamente a controvérsia e aplicou corretamente o regime jurídico dos honorários advocatícios à hipótese concreta, em estrita consonância com a legislação processual civil e com a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a exceção de pré-executividade foi parcialmente acolhida, o que implicou na extinção parcial da execução fiscal, com preservação do crédito tributário remanescente.

Nesse contexto, o proveito econômico efetivamente obtido pela parte executada corresponde, de forma objetiva e mensurável, ao montante de R$ 5.994.340,21, o que afasta a pretensão recursal de arbitramento da verba por equidade, visto que o proveito econômico obtido no caso concreto é perfeitamente determinável, não se qualificando como inestimável, irrisório ou muito baixo, mas sim expressivo por seu elevado valor.

Nessas circunstâncias, é imperativa a observância da tese firmada no Tema Repetitivo 1.076 do STJ, segundo a qual não se admite a fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, impondo-se a aplicação dos percentuais legais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC.

Ademais, importante destacar que a hipótese dos autos não corresponde a cancelamento da inscrição em dívida ativa antes da decisão de primeira instância, mas de nulidade reconhecida judicialmente após provocação pela exceção de pré-executividade.

Ressalta-se, também, que a decisão recorrida já mitigou o impacto financeiro da condenação ao aplicar a redução de 50% dos honorários, com fundamento no art. 90, § 4º, do CPC. Tal providência revela ponderação adequada entre o princípio da causalidade e a vedação ao excesso, afastando qualquer alegação de desproporcionalidade ou onerosidade injustificada à Fazenda Pública.

Diante desse cenário, verifica-se que a decisão agravada observou os parâmetros legais, respeitou a jurisprudência vinculante e adotou solução coerente com a utilidade econômica efetivamente alcançada no processo, não havendo fundamento jurídico idôneo para sua reforma, compatível com o entendimento que prevalece nesta Câmara Julgadora. Veja-se:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PARCIAL INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEF. AFERIÇÃO DE PROVEITO ECONÔMICO. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1076/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela Fazenda Pública contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a inexigibilidade parcial de crédito tributário lançado com base em regime de estimativa simplificada de ICMS, extinguiu a execução quanto aos débitos excluídos e fixou honorários advocatícios em 8% sobre o valor do proveito econômico, com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC. O ente público requer a aplicação do art. 26 da LEF, para afastar a condenação em honorários, ou, subsidiariamente, a fixação equitativa da verba.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em:

(i) verificar se é aplicável o art. 26 da Lei nº 6.830/80, de forma a afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, diante de alegado cancelamento administrativo prévio dos débitos; e

(ii) analisar a possibilidade de fixação equitativa da verba honorária, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, à luz do elevado valor do proveito econômico.

III. Razões de decidir

3. A pretensão recursal não merece acolhida. A documentação constante dos autos demonstra que, à época da apresentação da exceção de pré-executividade, a Certidão de Dívida Ativa ainda ostentava plena exigibilidade. A inexistência de retificação administrativa anterior à judicialização impede a aplicação do art. 26 da LEF, sendo aplicável, neste contexto, o princípio da causalidade.

4. A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive por meio da Súmula 153, é no sentido de que a extinção da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado não exime o exequente da sucumbência.

5. Quanto à fixação dos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.906.618/SP), firmou tese no sentido da inaplicabilidade da equidade em hipóteses de proveito econômico elevado, devendo-se aplicar os percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC.

6. Considerando que o valor excluído da execução (relativo ao ICMS por estimativa simplificada) é mensurável, a sentença está em conformidade com a orientação jurisprudencial vigente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É inaplicável o art. 26 da Lei nº 6.830/1980 quando a inexigibilidade parcial do crédito fiscal decorre do acolhimento de exceção de pré-executividade fundada em vício do título executivo. Em tais hipóteses, sendo aferível o proveito econômico, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, conforme a tese firmada no Tema 1076/STJ.” (RAC 1025695-37.2017.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026).

Diante dessas considerações, o desprovimento do agravo de instrumento, portanto, é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026